Tribunal: TJDFT
Processo: 0000702-74.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO RESTRITO. RAZÕES RECURSAIS. PLENITUDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DUAS QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE UMA PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. TENTATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA. PATAMAR. OBSERVÂNCIA DO ITER CRIMINIS. VALOR DO DIA-MULTA. OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.

1. Cuida de apelações interpostas pela Defesa e pela Assistente de Acusação contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, I e VI, c/c. § 2o-A, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, bem como arbitrou como efeito extrapenal da condenação a inabilitação para dirigir veículo. A sentença condenou ainda o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

2. O fato de o termo de apelação da Defesa não ter contemplado a alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP não pode restringir o direito de defesa do denunciado, tratando-se de mera irregularidade, sob pena de se atentar contra a plenitude de defesa, direito fundamental assegurada no art. 5o, inciso XXXVIII, “a”, da Constituição Federal. Precedentes. Por outro lado, a restrição, nas razões recursais, à alínea "c", é indiferente, uma vez que apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF).

4. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) , não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).

5. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.

6. A incidência das qualificadoras referentes ao motivo torpe (inciso I) e em virtude de o crime ter sido cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (inciso VI), submetidas aos jurados, encontram amparo no acervo probatório, motivo pelo qual devem ser mantidas.

7. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Na dosimetria do crime de homicídio qualificado, valora-se negativamente a personalidade do agente que é pouco afeito ao trabalho, e que, sustentado pela mulher, se drogava e bebia com constância, além de ter se tornado violento. Igualmente, valora-se de forma negativa as consequências do crime quando extrapolaram as normais ao delito. Na espécie, a vítima, após o fato, viu-se obrigada a alterar a sua rotina, mudar de residência, bem como trocar os seus filhos de escola, o que, inegavelmente, não é inerente ao tipo penal.

9. Mostra-se inviável o reconhecimento da confissão espontânea se o réu, condenado pelo crime de homicídio tentado, em nenhum momento de seu interrogatório admitiu que tentou matar a vítima ou que queria, ao menos, lesioná-la. O réu apenas admitiu que queria “dar um susto” na vítima, pretendendo assim exercer sua autodefesa e desclassificar o crime.

10. Presentes duas qualificadoras, uma serve para qualificar o crime e a outra pode ser deslocada para a segunda fase da dosimetria, para ser considerada como circunstância agravante.

11. Tratando-se de crime tentado, o patamar de diminuição a incidir sobre a pena deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do crime, observando-se quão perto o agente chegou de consumar o delito. Na hipótese, mostra-se razoável e condizente com o iter criminis a redução da pena no patamar de 1/2 (metade), pois, embora o réu tenha se dirigido contra a vítima em veículo automotor com velocidade aproximada de 55km/h, após colidir com um obstáculo de trânsito e a vítima ter dado um passo para o lado, o veículo somente a atingiu com o retrovisor e com o pneu, que passou em cima de seu pé, causando-lhe lesões de natureza leve.

12. No estabelecimento do valor do dia-multa, deve-se observar a condição econômica do réu, impondo-se sua fixação à razão mínima na hipótese em que o réu não possuía emprego fixo e estava sendo sustentado por sua ex-companheira, a vítima.

13. Recurso da Defesa e da Assistente de Acusação conhecidos e parcialmente providos.